Tribunal: CARF
Processo: 10983.916169/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.916169/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.209 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 33212.91752.241108.1.3.04-5108 em 24.11.2008, e-fls. 18-23,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2362, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
dezembro de 2004 no valor de R$9.179,24 contido no DARF de R$137.686,15 recolhido em
31.10.2005, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 17:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.916169/2011-81
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916169/2011-81

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 9.179,27 [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN)
[...] Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-65.346, de 04.02.2019, e-fls. 34-38:
CRÉDITO
PARCIALMENTE
EXISTENTE.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Tendo sido comprovada a existência parcial do crédito informado na DCOMP, é
de se concluir pela homologação do débito declarado até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
14. Por todo o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade interposta, reconhecendo o direito creditório no
importe de R$ 6.936,34, e determinar que se homologue a compensação em litígio até
o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 25.04.2019, e-fl. 43, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.05.2019, e-fls. 47-49, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. Assim é que, não obstante o apropriado reconhecimento pelo decisum aqui
parcialmente recorrido acerca da impositiva verificação da verdade material — item 8
deste acórdão (fl. 36) -, o mesmo, segundo análises objeto dos seguintes e respectivos
itens 9 e 10 (fls. 36/37), acaba por concluir e afirmar que o recolhimento de R$
137.686,15 realizado em 31/01/2005, competência dezembro/2004, seria assim
imputado para quitar estimativa mensal IRPJ dezembro/2004 em R$ 2.242,93 e a
totalidade do final e definitivo IRPF anual ano-calendário 2004 em R$ 128.506,88,
pelo que sobrando, supostamente, como crédito de IRPJ a compensar a partir de 2005,
somente o saldo desta diferença em R$ 6.936,34 (137.686,15 — 2.242,93 —
128.506,88 = 6.936,34).
2. Ocorre, contudo; o que se evidencia no quadro demonstrativo do item 10 do
acórdão aqui em foco (fl. 37), em comparação ao anexo quadro da empresa
contribuinte a esta petição (doc. 03) — verdade material -, que, justamente, no que
concerne a tal específico e apontado valor de estimativa de R$ 2.242,93, o mesmo foi
recolhido por essa mesma contribuinte, em específico DARF, relativamente à
competência mensal janeiro/2004, vencimento 27/02/2004, código 2362 (doc. 04).
3. Desta forma, os recolhimentos + compensação processados e assim
efetivados, com relação à estimativa IRPJ de janeiro/2004, totalizam R$ 174.714,67
(157.720,82 + 16.993,85 — doc. 03) e não apenas R$ 172.471,74 (157.720,82 +
14.750,92), como constando deste quadro de apuração do acórdão aqui parcialmente
recorrido (respectivo item 10, fl. 37).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916169/2011-81

4. Justamente, aí, já e assim antecipada tal suposta diferença de R$ 2.242,93
(174.714,67 — 172.471,74), desde a competência janeiro/2004 (doc. 04), pelo que
resultando a inexistência desse mesmo valor ainda devido com relação a
dezembro/2004, correspondente estimativa IRPJ, como afirmado e consignado ao final
da página 4 do acórdão, fl. 37.
5. Destarte; o montante de R$ 137.686,15, recolhido em 31/01/2005, devendo
assim quitar, exclusivamente, o saldo ao final apurado e existente, no concernente ao
ajuste anual do IRPJ, ou seja, R$ 128.506,88 (item 9 do acórdão, fls. 36/37), no que
ensejando um decorrente crédito/sobra a posteriormente compensar de R$ 9.179,27
(137.686,15 — 128.506,88)! Impositiva, por conseguinte, a reforma assim parcial do
acórdão aqui recorrido para concluir e reconhecer o direito creditório em foco neste
correto valor total de R$ 9.179,27.
No que concerne ao pedido conclui que:
Portanto; frente a todo o aqui expendido e comprovado, pede e requer integral
provimento ao presente Recurso Voluntário parcial, com vistas à reforma igualmente
parcial do respeitável decisum colegiado de primeira instância, no preciso sentido de
reconhecer o direito creditório em foco no assim correto e integral valor de R$
9.179,27.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito de pagamento a maior de
IRPJ, código 2362, determinado sobre a base de cálculo estimada no valor de R$2.242,93
(R$9.179,24 – R$6.936,34) referente ao mês de dezembro de 2004 (art. 141 e art. 492 do Código
de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916169/2011-81

somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916169/2011-81

é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916169/2011-81

apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente, conforme o pressuposto de admissibilidade expresso no
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. Ademais, a indicação de dados na peça
de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a
existência do indébito indicado no Per/DComp.
A lide cinge-se ao pagamento a maior de IRPJ, código 2362, determinado sobre a
base de cálculo estimada no valor de R$2.242,93 referente ao mês de dezembro de 2004.
Adotando o critério de análise de todas as parcelas que compõem o saldo a pagar
de IRPJ durante todo período, os valores discriminados que compõem o saldo de IRPJ a pagar no
ano-calendário de 2004 está assim discriminado na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real – PJ em Geral da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2004 e-fl. 37:

Mês do Ano-Calendário
de 2004
IRRF - Valor – R$
Estimativa - Valor – R$
Estimativa Compensada
Valor – R$
Janeiro
23.007,89
157.720,82
14.750,92
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916169/2011-81

Fevereiro
16.433,07
132.081,89
0,00
Março
21.324,72
81.933,14
0,00
Abril
17.672,11
222.102,46
0,00
Maio
17.984,96
184.721,46
0,00
Junho
18.891,17
191.740,52
0,00
Julho
33.126,48
0,00
184.425,97
Agosto
39.928,98
0,00
218.272,60
Setembro
30.226,51
114.668,60
206.044,05
Outubro
2.066,49
418.069,43
0,00
Novembro
58.889,73
244.970,41
0,00
Dezembro
3.331,35
0,00
0,00
Total
282.883,46
1.748.008,73
623.493,54

Cálculo do IRPJ
DIPJ - Valor – R$
DRJ - Valor – R$
IRPJ a Devido
2.860.052,81
2.860.052,81
(-) PAT
9.917,17
9.917,17
(-) Atividade Audiovisual
48.000,00
48.000,00
(-) Fundos
17.000,00
17.000,00
(-)IRRF
282.883,46
282.883,46
(-) Estimativas Pagas
2.373.745,20
1.748.008,73

623.493,54
IRPJ a Pagar
128.506,98
130.749,91

Cabe esclarecer que a Recorrente defende que “os recolhimentos + compensação
processados e assim efetivados, com relação à estimativa IRPJ de janeiro/2004, totalizam R$
174.714,67 (157.720,82 + 16.993,85 — doc. 03) e não apenas R$ 172.471,74 (157.720,82 +
14.750,92), como constando deste quadro de apuração do acórdão aqui parcialmente recorrido
(respectivo item 10, fl. 37).” De fato, no período objeto de questionamento, consta
explicitamente na decisão de primeira que o total de R$157.720,82 foi considerado como
provenientes de efetivos pagamentos e o montante de R$14.750,92 foi indicado o somatório de
como compensações, cujo somatório é de R$172.471,74. Neste contexto, verifica-se que o litígio
reside no valor de R$2.242,93, que se comprova pelo DARF de e-fl. 69. Infere-se que este valor
está contido na totalização dos pagamentos no valor R$157.720,82 considerada como correta,
inclusive ratificada em sede de recurso voluntário.
Verifica-se que a Recorrente ao final do ano-calendário de 2004 procedeu o
pagamento de IRPJ no valor de R$137.686,15 em 31.01.2005. Como o valor a pagar a este título
era R$130.749,91, foi apurado o pagamento a maior de R$6.936,34, já reconhecido em sede de
primeira instância de julgamento. Logo não remanesce qualquer valor a ser reconhecido.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-65.346, de 04.02.2019, e-
fls. 34-38, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916169/2011-81

6. A Delegacia da Receita Federal (DRF) em Florianópolis não homologou a
compensação declarada pela manifestante, tendo em vista que o pagamento
formalizado em 31/01/2005, referente à competência dezembro/2004, no valor de
igual a R$ 137.686,15, foi integralmente utilizado para quitação de seus próprios
débitos.
7. A manifestante sustenta o crédito decorrente de pagamento indevido no
montante de R$ 9.179,27, trazendo para tanto como meio probatório o demonstrativo
de fls. 24 e o comprovante do recolhimento a maior que o devido para antecipação
mensal devida com vencimento em 31/01/2005, fls. 25.
8. Ao passo que, no caso concreto cabe a autoridade julgadora, diante das
informações acostadas aos autos e disponíveis nos sistemas internos da Receita
Federal do Brasil verificar a veracidade do alegado em manifestação de
inconformidade. Nesse ponto, transcreve-se trecho do Parecer Normativo COSIT no 2,
de 28 de agosto de 2015: [...].
9. Pois bem, examinando os dados extraídos da Ficha 12A (Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ do Exercício 2005 (ano-calendário 2004),
verifica-se que houve apuração de IRPJ a pagar, no valor de R$ 128.506,88, consoante
tela abaixo: [...]
10. Para chegarmos aos números informados na referida ficha, em especial à
linha 17, entendemos que a contribuinte fez o seguinte: [...]
Considerando que o recolhimento em questão, no valor de R$ 137.686,15, foi
utilizado para compor parte da estimativa do mês de dezembro de 2004 (R$ 2.242,93)
e a totalidade do ajuste anual (R$ 128.506,88), entendo que restou um saldo de
pagamento indevido ou a maior de R$ 6.936,34.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital